Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-39.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO.
I. Manutenção do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios com base na premissa de que o motivo do afastamento do cônjuge do imóvel comum não elide o seu direito de ser indenizado pela fruição exclusiva do consorte.
II. Embargos de declaração desprovidos.